Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-27.2022.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001603-27.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 054.099.091-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM AS PROVAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o réu, com base no art. 306, caput, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática de direção sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada. A condenação baseou-se em depoimentos de testemunhas e policiais militares, além do Termo de Constatação de Embriaguez. A defesa alegou insuficiência probatória e impugnou a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação foi indevidamente amparada em provas insuficientes, especialmente por ausência de exame técnico de alcoolemia; (ii) estabelecer se a valoração negativa da vetorial “antecedentes” é legítima, diante de condenação anterior com pena extinta há mais de 5 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação da embriaguez ao volante independe de exame técnico, podendo ser comprovada por outros meios legalmente admitidos, como o Termo de Constatação de Embriaguez e depoimentos de testemunhas, conforme prevê o art. 306, §2º, do CTB e a Resolução CONTRAN nº 432/2013.

O Termo de Constatação elaborado por agente público competente descreve sinais clínicos típicos de embriaguez (olhos vermelhos, fala arrastada, odor etílico, desequilíbrio), sendo corroborado por testemunho judicial do civil e dos policiais militares que realizaram a abordagem.

O depoimento do policial militar e da testemunha ocular, prestados sob o crivo do contraditório, são válidos e consistentes com os demais elementos de prova, conforme reconhecido no Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT.

A recusa do réu em submeter-se ao teste de alcoolemia não impede a condenação, desde que a alteração da capacidade psicomotora seja demonstrada por outros meios probatórios idôneos.

A valoração negativa da vetorial “antecedentes” é legítima, mesmo quando a condenação anterior não configure reincidência, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 593.818/SC (RG), Rel. Min. Roberto Barroso.

Os
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constatação da embriaguez ao volante pode se dar por meio de prova testemunhal e termo de constatação de embriaguez, dispensando exame técnico, desde que observados os requisitos legais.

A recusa do acusado em se submeter ao teste de alcoolemia não inviabiliza a condenação se há outros meios de prova idôneos que comprovam a alteração psicomotora.

Condenação penal anterior, ainda que não configure reincidência em razão do decurso do tempo, pode ser legitimamente utilizada para valoração negativa dos antecedentes na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, caput e §2º; CP, arts. 59, 64, I; Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 08 do IUJ nº 101532/2015; STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.08.2020; TJMT, Ap. Crim. 1000865-08.2020.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta por GLEISON FERNANDES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público, condenando-o nas sanções do art. 306, caput, c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A decisão recorrida fundamentou-se na prova testemunhal colhida durante a instrução, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e lavraram o Termo de Constatação de Embriaguez, reputando demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do réu em razão da influência de álcool, conforme permitido pelo art. 306, §2º, do CTB e pela Resolução nº 432/2013 do CONTRAN. Considerou ainda uma condenação penal anterior para fins de valoração negativa da vetorial "antecedentes".

Em suas razões recursais, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, alega, em síntese:
(i)
Que a condenação deve ser desconstituída por ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva, tendo em vista que: a) O réu exerceu o direito ao silêncio na fase extrajudicial e foi revel em juízo; b) O testemunho de Osmar e dos policiais Sullywan e Zanatta não são suficientes para embasar a condenação, pois a embriaguez não foi comprovada por exame técnico (etilômetro ou exame de sangue); c) A prisão ocorreu após acidente de trânsito, o que poderia causar sintomas confundíveis com embriaguez;
(ii)
Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da valoração negativa da vetorial “antecedentes”, por entender que a condenação anterior foi atingida pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal e envolvia fato ocorrido há mais de 8 anos, sendo, portanto, inadequada para agravar a pena-base;
(iii)
prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato GROSSO pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando que:
(i)
A materialidade e autoria delitivas restaram plenamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez e testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial;
(ii)
A negativa em submeter-se ao teste de alcoolemia não obsta a caracterização da embriaguez, podendo esta ser demonstrada por outros meios de prova;
(iii)
Os depoimentos policiais são válidos, especialmente quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, nos termos do Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015;
(iv)
A valoração negativa dos antecedentes foi correta, pois a existência de condenação pretérita, ainda que não caracterize reincidência, é idônea para tal finalidade.

Instada a se manifestar, Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou
pelo desprovimento do recurso de apelação
, destacando que: a) As palavras dos policiais militares, dotadas de fé pública, foram corroboradas por outros elementos de prova, especialmente o termo de constatação de embriaguez; b) O tipo penal do art. 306 do CTB, por ser de perigo abstrato,
dispensa a aferição do grau exato de álcool no sangue
, sendo suficiente a comprovação de alteração da capacidade psicomotora por outros meios idôneos; c) A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes foi legítima diante da existência de condenação penal anterior, ainda que não caracterizadora de reincidência formal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

No dia
03 de setembro de 2021
, por volta das
17h50
, em via pública da cidade de Cáceres/MT (Rua dos Professores, próximo ao Atacadão Bebidas, Bairro Jardim Marajoara), o denunciado
GLEISON FERNANDES DE OLIVEIRA
, conhecido como “Da Cura”,
conduzia um veículo Fiat Palio, cor vermelha, placas KKDM-1996
, sem possuir
permissão para dirigir ou carteira de habilitação
.

Durante a condução do veículo, colidiu com a parte traseira lateral de uma caminhonete L200 Sport, que se encontrava regularmente estacionada e era de propriedade do sargento Osmar de Villa. Após a colisão, o réu admitiu ter ingerido bebida alcoólica e inicialmente concordou em reparar os danos, mas tentou evadir-se do local, sendo alcançado por guarnição da Polícia Militar previamente acionada.

Durante a
abordagem policial
, os agentes constataram
sinais visíveis de embriaguez
: dificuldade de equilíbrio, fala alterada, comportamento exaltado e falante, olhos vermelhos e odor etílico no hálito. Diante da
recusa do acusado em realizar o teste de alcoolemia
, foi lavrado
Termo de Constatação de Embriaguez
com base nos sinais clínicos observados, conforme autoriza o art. 306, §2º do CTB e a Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

Conduzido à delegacia Gleison foi autuado em flagrante. A denúncia foi formalizada pelo Ministério Público com base no
art. 306, caput, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro
, ou seja, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool e sem habilitação

I – Da Insuficiência de Provas para Condenação

Alega a defesa, em sede recursal, que a sentença condenatória deve ser desconstituída por ausência de provas suficientes da materialidade do delito, sustentando que a condenação estaria fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em contrariedade ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

No entanto, tal alegação não merece acolhida, diante do robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade do delito previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência (ID. 278066386), auto de prisão em flagrante (ID. 278066385) e, sobretudo, Termo de Constatação de Embriaguez (ID. 278066393), confeccionado por agente competente, nos moldes exigidos pela Resolução nº 432/2013 do CONTRAN. Tal documento descreve, de forma objetiva e detalhada, os sinais exteriores apresentados pelo acusado no momento da abordagem: olhos vermelhos, fala arrastada, dificuldade de equilíbrio, comportamento exaltado e odor etílico no hálito, os quais foram observados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência. A recusa do réu em submeter-se ao teste de alcoolemia, devidamente registrada, não impede, de forma alguma, a configuração do delito, haja vista que o §2º do art. 306 do CTB admite como meios idôneos de prova o exame clínico, a perícia, vídeos, depoimentos e outros elementos probatórios admitidos em direito.

No que tange à autoria, verifica-se que esta foi afirmada com segurança a partir dos depoimentos colhidos em juízo. A testemunha Osmar de Villa, ouvida perante a autoridade judicial, declarou que, no dia dos fatos, estacionou seu veículo em frente a uma conveniência e, ao retornar, presenciou o veículo conduzido pelo apelante colidir contra sua caminhonete. Narrou que, ao abordar o motorista, este confessou haver ingerido bebida alcoólica e, durante a tentativa de negociação dos danos causados, demonstrava estar visivelmente embriagado. A testemunha relatou ainda que, ao tentar deixar o local, o acusado quase provocou novo acidente, vindo a ser contido pela ação da polícia militar.

Destaca-se trecho do depoimento do Sr. Osmar da Villa, prestado em juízo:

Juiz: Osmar de Vila, boa tarde. Sim, senhor. O senhor vai ser ouvido aqui na ação penal em que é acusado o Gleison Fernandes de Oliveira. O senhor presta o compromisso de dizer a verdade sobre a pena do crime de falso testemunho, senhor Osmar. O senhor é parente dele? Não, né?

Osmar: Não, senhor.

Juiz; Tá. E aí eu vou passar a palavra aqui ao promotor de justiça e a defesa fazerem as perguntas.

MP: Boa tarde, Osmar. Tudo bem?

Osmar: Boa tarde, doutor.

MP: Osmar, nós estamos apurando aqui uns fatos ocorridos em 3 de setembro de 2021, por volta de 17h50, na rua dos professores Patacadão de Bebidas, bairro de Jardim Marajoara, em que, segundo a denúncia do Ministério Público, o senhor Gleison Fernandes Oliveira, vulgo da cura, ele, sem prosseguir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, conduziu um veículo Fiat Palio, cor vermelha, com o capacal escultura alterada, em razão de influência de álcool, que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de alteração. O senhor, nessa data, nesse horário, o senhor estava nesse local, o senhor presenciou o quê? O que aconteceu?

Osmar: Na verdade, o fato aconteceu comigo, doutor. Eu parei na conveniência, uns 20 metros antes, para me comprar um refrigerante, eu estava indo para casa, no que eu entrei, coisa de 5 minutos, voltei, Ele abalroou o meu veículo Aí ele parou, nós paramos e eu estava de frente com ele Tinha muita gente na rua, num espetinho de frente e parou Ele desceu, já invisível, estava de embriaguez Foi lá, deu uma olhada, ele falou Eu não tenho dinheiro agora, mas... Eu falei, quanto que fica aí? Eu falei, ah, não sei Tem um cara ali, falou, você vai ficar uns 400 reais Eu falei, ah, beleza, pra não ficar ruim pra ninguém Me dá 200 reais aí e eu mando arrumar o resultado da minha conta Ele falou, agora eu não tenho, eu trabalho em fazenda, mas você vai comigo até lá em casa e você fica sabendo, depois quando eu chegar daqui a 30 dias você vai lá e recebe. E cara, não sei se é viável, mas vamos, para não te prejudicar, vamos. Na saída ali, ele quase ocasionou outro acidente. O pessoal empurrou o carro na avenida, ele afogou o carro em cima de uma moto ali. Aí todo mundo pegou rumo da BR e... mas na frente quase ocasionou outro acidente. Aí eu já fiquei e falei não vou perder se não vou querer receber esse dinheiro e vou acionar a viatura para conduzir ele que vai causar o mal maior. Chamei a viatura lá na frente e consegui conseguir que ele parasse e a viatura chegou encaminhou ele.

Entendi. Perfeito, Osmar. Eu agradeço a sua colaboração com a Justiça. O Ministério Público está satisfeito.

Tais circunstâncias foram integralmente corroboradas pelo depoimento do policial militar Sullywan da Silva, também prestado em juízo, o qual confirmou a presença de sinais claros de embriaguez no acusado e informou que, diante da recusa em realizar o teste do etilômetro, procedeu à lavratura do Termo de Constatação. O agente ainda acrescentou que o veículo apresentava pendências administrativas e que a sua condução pelo apelante, naquele estado, oferecia risco à segurança viária. Registra-se que tais testemunhos foram colhidos em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 05/02/2025, com a presença das partes e da Defensoria Pública, e que não houve qualquer elemento que lhes infirmasse a veracidade ou a coerência.

Por coerência, destaca-se trecho do depoimento prestado em juízo do PM Sullyvam:

MP: Boa tarde, Sullyvam. Tudo bem?

Sullyvam: Boa tarde, promotor.

MP: Sullyvam, nós estamos apurando aqui uns fatos ocorridos em 3 de setembro de 2021, por volta das 17h50, em que, segundo a denúncia do Ministério Público, o Sr. Gleison Fernandes de Oliveira, vulgo da Cura, Ele conduziu um veículo pálio, cor vermelha, na rua dos professores, próximo ao Atacadão de Bebidas, Bar Jardim Marajoara, e ali ele estava sob efeito de álcool. e teria, inclusive, abalroado outro veículo. Chegado com a guardição, foi constatado que ele estava, sim, em estado clínico de embriaguez. O senhor recorda desses fatos?

Sullyvam: Positivo, doutor. Recordo algumas situações que ocorreram. No dia em questão, eu estava de serviço com o Sargento Zanato, que era o comandante da guarnição, e eu estava de motorista. Foi irradiado via SEOSP e a guarnição da Polícia Ambiental através do Sargento de Vila estava pedindo apoio para abordar um veículo a qual o mesmo estava havia abalroado com a viatura e tentado empreender fuga. Pela guarnição da Polícia Ambiental que estava no local, através do Sargento de Vila, foi feito o acompanhamento ao referido veículo e o seu condutor, onde foi realizada a abordagem do mesmo na rua lateral da Canopos Veículo, quase saindo na BR já.

E a gente chegou somente para fazer a verificação do veículo, tendo em vista que os mesmos não fazem esse processo de confecção de boletim de ocorrência de acidente de trânsito, que não envolva a especialidade a qual eles trabalham. E no momento que a gente chegou, a gente visualizou um condutor em um visível estado de embriaguez, onde foi encaminhado ao CISC, o mesmo foi encaminhado para o CISC e oferecido o teste de alcoolemia para o mesmo, onde o mesmo se recusou, tendo feito a de constatação de embriaguez e algumas notificações para o veículo, bem como a apreensão do veículo, que salvo engano estava... em desacordo com a regulamentação.

Estava com o CRLV atrasado.

MP: Perfeito, Sr. Oliva. Eu agradeço a sua colaboração com a Justiça. O Ministério Público está satisfeito

Portanto, há prova de ocorrência dos fatos e, portanto, da autoria e materialidade delitivas.

Cumpre destacar que o delito de embriaguez ao volante configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto a bens jurídicos de terceiros. Basta, para sua configuração, a constatação de alteração da capacidade psicomotora do condutor, nos meios de prova idôneos legalmente admitidos.

Destaca-se ainda que
a recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro
, por si só,
não impede a sua responsabilização penal
, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada, como no julgado que cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA . ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PERMANECEU FIRME E COESO NA FASE EXTRAJUDICIAL E PERANTE O JUÍZO. RESULTADO DO TESTE DE ALCOOLEMIA . DESNECESSIDADE. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ QUE SEGUIU TODOS OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN. 1. O art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite vários meios de prova, de maneira que, ausente o exame de alcoolemia – sangue ou bafômetro – a constatação da embriaguez e alteração da capacidade psicomotora poderá ser feita por outros elementos. 2. O termo de constatação de embriaguez que segue os requisitos da Resolução 432/2013 do Contran, aliado ao depoimento dos policiais militares – que se manteve firme e coeso na fase extrajudicial e perante o juízo – é plenamente válido para atestar a alteração da capacidade psicomotora prevista no art. 306, § 1º da Lei 9 .503/97.

(TJ-MT 10008650820208110039 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2022)

Assim, diante da lavratura de Termo de Constatação e do depoimento tanto da testemunha civil quanto dos policiais militares, os quais comprovam a autoria e materialidade, não há que se falar em falta de provas.

A sentença combatida encontra-se respaldada em provas lícitas e válidas, colhidas sob o crivo do contraditório judicial, sendo certo que o conjunto probatório revela-se harmônico, coeso e suficiente para embasar o juízo de certeza necessário à condenação. Inexiste, pois, dúvida razoável a justificar a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, de modo que a sentença condenatória há que ser mantida.

II – Da Valoração Negativa da Circunstância Judicial “Antecedentes”

No que tange à dosimetria da pena, impugna a defesa a valoração negativa da vetorial “antecedentes”, sob o argumento de que a condenação utilizada já foi alcançada pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Contudo, tal alegação não prospera.

A doutrina reconhece que condenações pretéritas, mesmo atingidas pelo lapso depurador da reincidência,
podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena
, a título de maus antecedentes, como bem destaca o doutrinador Cleber Masson, apoiando-se, inclusive, em precedente do Supremo Tribunal Federal:

No tocante à validade da condenação anterior para fins de maus antecedentes, o Código Penal filiou-se ao sistema da perpetuidade, ou seja, o decurso do tempo após o cumprimento ou extinção da pena não elimina esta circunstância judicial desfavorável, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I). Em apertada síntese, não há para aos maus antecedentes regra análoga àquela contida em relação à reincidência.

Essa é a nossa posição, amparada também pelos princípios constitucionais da isonomia (art. 5.°, caput) e da individualização da pena (art. 5.°, XLVI). Em verdade, tal sistema permite tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, pois aquele que ostenta uma condenação penal definitiva não pode ser colocado, para fins de aplicação da pena, no mesmo patamar jurídico de quem nunca teve a culpa reconhecida pelo Poder Judiciário em razão da prática de um crime ou de uma contravenção penal. Além disso, a individualização da pena não pode simplesmente ignorar uma condenação com trânsito em julgado já proferida contra o acusado.

Não há nenhuma ofensa à presunção de não culpabilidade, ou estado de inocência (CF, art. 5.°, LVII), pois os maus antecedentes somente incidem após a condenação pelo Poder Judiciário, no momento da fixação da pena-base.

Essa linha de pensamento encontra apoio no Supremo Tribunal Federal, em julgamento dotado de repercussão geral: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE 593.818/SC, reL Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.08.2020.)”.

No caso concreto, o Juízo sentenciante apontou expressamente que o réu possui condenação anterior registrada na Execução Penal nº 4509-85.2014.811.0006, referente a fatos praticados em 2013, com pena extinta em 2016. Ainda que superado o período de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP para fins de reincidência, nada impede o seu aproveitamento como circunstância judicial negativa.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) II - No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art.
64
, inciso
I
, do
Código Penal
, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. (STJ - AgRg no HC: 775710 SC 2022/0316696-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).

Assim sendo, revela-se legítima a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes, inexistindo violação aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade.

III – DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.
” (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto por
Gleison Fernandes de Oliveira e nego-lhe provimento
, mantendo
integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025